Tribunal: TJDFT
Processo: 0728833-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ENEL BRASIL S.A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D da decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada pelo ESTADO DE GOIÁS (processo n.o 0730405-37.2022.8.07.0001), reconheceu sua incompetência e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais (ID 38794891), os agravantes/autores alegam, em síntese, a validade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato celebrado entre as partes e a ausência de ofensa ao pacto federativo. Afirmam que, sendo a competência relativa, o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao autor à escolha do foro onde a demanda será ajuizada contra o agravado. Sustentam que é válida a cláusula de eleição de foro presente no contrato firmado entre as partes, que só pode ser afastada caso reste demonstrada sua abusividade, o que não se verifica no presente caso. Aduzem que “a escolha é livre do autor da demanda, não havendo qualquer limitação no sentido de que o Poder Judiciário de um Estado da Federação não teria competência para processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo” (ID 38794891– pág. 910). Ao final, pedem atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para determinar que os autos sejam processados e julgados perante a 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Preparo ao ID 38794892. Decisão de ID 39375431 indeferiu o pedido liminar. Contrarrazões ao ID 40079044. Na petição de ID 44728264, os agravantes informam que “a despeito de ter sido interposto agravo de instrumento contra a decisão de Primeira Instância que declinou de ofício da competência do foro de Brasília em favor das Varas de Fazenda Pública do Estado do Goiás”, as agravantes reconhecem a competência do foro goiano e requerem a desistência do presente recurso. É o relatório do necessário. Decido. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Destarte, considerando a faculdade conferida aos agravantes e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 38794894), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus regulares efeitos. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se.